Tribunal: TJDFT
Processo: 0706572-83.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes, inviável a absolvição do réu com base no art. 386, VII, do CPP.
2. Sendo a conduta penalmente relevante, em razão do perigo comum gerado por aquele que dirige veículo automotor sob influência de álcool, tem-se como inviável a aplicação do princípio da bagatela imprópria, não havendo que falar em desnecessidade de aplicação de pena.
3. Apelação conhecida e desprovida.